Tribunal: TJSP
Processo: 2299887-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de retificação de cálculo para fins de progressão de regime – Impossibilidade – Matéria que deve ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução – O presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido, vez que seria necessária uma análise aprofundada, o que é incabível nos estritos limites do habeas corpus - Indeferimento in limine da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2299887-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente ELVIS HENRIQUE DO CARMO e Impetrante MATHEUS
FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM
, in limine, o processamento da presente impetração com base no artigo
663 do Código de Processo Penal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2299887-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2299887-41.2020.8.26.0000
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Impetrante:
MATHEUS FERNANDO DA SILVA
DOS SANTOS
Paciente:
ELVIS HENRIQUE DO CARMO
Voto:
30416
HABEAS CORPUS Pedido de retificação de cálculo para
fins de progressão de regime Impossibilidade Matéria
que deve ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo
em Execução O presente writ não é meio idôneo para se
obter o pretendido, vez que seria necessária uma análise
aprofundada, o que é incabível nos estritos limites do habeas
corpus - Indeferimento in limine da impetração.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado
pelo advogado MATHEUS FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS,
em favor do paciente ELVIS HENRIQUE DO CARMO, aduzindo
constrangimento ilegal atribuível ao MM. Juízo de Direito da 01a Vara
de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP.
O impetrante informa que o paciente não é
reincidente por crime equiparado e sim por um crime hediondo e o
restante por crime comum, sustentando que a base do cálculo é de 2/5 e
não 3/5, com fulcro com a nova lei 13.964/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2299887-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Diz que a autoridade coatora considerou o
paciente como reincidente em crime doloso e considerou, para fins de
progressão ao regime semiaberto a fração de 3/5, o que, com o advento
da LEI 13.964/2020, tal fundamentação não persiste em virtude dessa lei
ser mais benéfica que a lei anterior, em outras palavras, o chamado
princípio da retroatividade da lei penal.
Afirma que pleiteou a retificação do
cálculo, o que foi indeferido pela autoridade coatora.
À vista disso, requer, em sede de liminar,
a retificação do cálculo de penas para constar o montante de 40% para
fins de progressão de regime prisional, nos termos da nova redação do
artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.
É o relatório.
Em que pesem as alegações apresentadas,
o presente remédio heroico não é o meio idôneo para análise do mérito
deste pedido.
O habeas corpus não constitui via
adequada para a apreciação do objeto do presente pleito, isso porque a
questão “sub judice” depende do exame de um conjunto de requisitos, de
ordem objetiva e subjetiva, insuscetíveis de apreciação nos limites
estreitos do habeas corpus, remédio jurídico de caráter sumário, que não
é o instrumento adequado à análise aprofundada de matéria de fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2299887-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Vale ressaltar, também, que o habeas
corpus não é meio idôneo para discussão acerca do pedido em tela,
muito menos serve para acelerar a apreciação do mesmo em primeira
instância e tampouco pode ser admitido para rever decisões do Juízo da
Vara das Execuções, posto haver recurso previsto em lei para referida
finalidade, que é o Agravo em Execução.
Neste sentido já decidiu esta Colenda
Câmara:
“Habeas Corpus Pedido de progressão ao
regime semiaberto indeferido pelo douto Juízo da Vara das Execuções por falta do
preenchimento de requisito subjetivo Questão a ser analisada em recurso próprio
a teor do art. 197 da LEP Indeferimento 'in limine' da impetração nos termos do
art. 663 do CPP e art. 248 do RITJSP” (Relator: Otavio Rocha; Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; j. 06/08/2015).
“ Habeas Corpus - via procedimental inadequada
para a discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu
manuseio como sucedâneo recursal
Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da
Constituição da República; arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal e;
art. 197, da Lei de Execução Penal
Extinção sem análise de mérito” (Relator:
Alberto Anderson Filho; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; j.
18/06/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus não
pode ser utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível
somente em casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2299887-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
direito de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito
de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema
recursal” (HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, j. em 25/06/2013).
“Conquanto o uso do habeas corpus em
substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis
liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária tenha sido
muito alargado pelos Tribunais, há certos limites a respeitar em homenagem à
própria Constituição, devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da
racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica
e sistemática dos recursos ordinários e mesmo os excepcionais por uma irrefletida
banalização e vulgarização do habeas-corpus”. (HC 165.156/MS, Rel. Min. Gilson
Dipp, informativo n. 465 do STJ).
Como se vê, a ação constitucional de
habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade
e pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-
processual adequado à análise de qualquer incidente no âmbito
da execução penal, nem tampouco se presta para substituir o
recurso cabível em face de tal situação, consoante tem
proclamado iterativamente a jurisprudência:
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem
sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2299887-41.2020.8.26.0000 -Voto no
6
LEP)." {HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito Criminal Turma
- Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).
A Ministra Rosa Weber, em voto
proferido no julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O
habeas corpus é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob
pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não
pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da
Constituição”.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
INDEFIRO, in limine, o processamento da presente impetração com
base no artigo 663 do Código de Processo Penal.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator